Tribunal: TCU
Processo: 013.003/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4113/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.003/2022-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Francisco Jose Teixeira Leite Neto (CPF XXX.304.510-XX); Jussara Terezinha Lamberti Bissaco (CPF XXX.929.310-XX); Leda Germany Paula (CPF XXX.280.000-XX); Leda Germany Paula (CPF XXX.280.000-XX); Letícia Germany Paula (CPF XXX.637.270-XX); Letícia Germany Paula (CPF XXX.637.270-XX); Lucila Paula Kruse (CPF XXX.394.670-XX); Lucila Paula Kruse (CPF XXX.394.670-XX); Luiza Germany Paula Gutierrez (CPF XXX.668.040-XX); Marcia Fett de Assunção Marques (CPF XXX.461.400-XX); Patrícia Fett de Assunção Marques (CPF XXX.801.830-XX); Suzana Maria Cortez Teixeira Leite (CPF XXX.040.400-XX) e Valentina Maria Cortez Teixeira Leite (CPF XXX.315.530-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.